Tribunal: TJES
Processo: 5021034-94.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021034-94.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. SÓCIO SERVIDOR PÚBLICO. VINCULAÇÃO A ÓRGÃO DIVERSO DO CERTAME. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONFLITO DE INTERESSES. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COMPETITIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Mandado de Segurança, anula o ato administrativo que inabilitou a empresa NEUROGRUPO - SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA do Pregão Eletrônico nº 048/2023, sob o fundamento de que um dos sócios da empresa é servidor público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato de inabilitação da empresa impetrante, analisando se a vedação à participação em licitação de empresa que possui servidor público em quadro societário, prevista no inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e no art. 35 da Constituição Estadual, alcança, de forma irrestrita, servidor vinculado a órgão diverso daquele responsável pelo certame e sem poder de influência sobre este.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação da vedação contida no inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666/93 deve ser finalística (teleológica), buscando proteger os princípios da moralidade e da isonomia, a fim de evitar que o agente público utilize a posição para obter vantagens indevidas, e não meramente literal.

A restrição à participação em licitação se justifica quando o servidor pertence ao órgão ou entidade contratante, pois há uma presunção razoável de influência. Estender essa vedação a qualquer servidor público, sem análise da vinculação funcional com o objeto licitado, configura medida desproporcional que restringe indevidamente a competitividade.

No caso concreto, o sócio da empresa ocupa o cargo de Médico Legista na Polícia Civil (SESP), enquanto o órgão contratante é um Hospital Estadual vinculado à Secretaria de Saúde (SESA), evidenciando a ausência de qualquer liame funcional, hierárquico ou de influência entre as atribuições do servidor e o processo licitatório para serviços de neurocirurgia.

A norma do art. 35 da Constituição Estadual, que veda a participação de servidor em empresa que contrate com o Estado, possui natureza disciplinar, dirigida ao agente público, e eventual violação deve ser apurada em processo administrativo próprio, não se constituindo como critério objetivo para a inabilitação da pessoa jurídica no certame.

O ato de inabilitação representa formalismo excessivo e aplicação desarrazoada da lei, em detrimento do princípio da competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa, sem que houvesse risco concreto aos princípios da moralidade e da isonomia, violando direito líquido e certo da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com a confirmação da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A vedação à participação em licitação de empresa cujo sócio seja servidor público, conforme o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666/93, deve ser interpretada de forma restritiva, limitando-se aos casos em que o agente público esteja vinculado ao órgão licitante ou possua atribuições que lhe permitam influenciar o resultado do certame.

A mera condição de servidor público de um dos sócios, lotado em órgão sem qualquer pertinência com o objeto licitado, não configura impedimento para a participação da empresa em licitação, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade.

A norma contida no art. 35 da Constituição do Estado do Espírito Santo possui natureza de infração disciplinar do servidor, não se prestando como fundamento autônomo para a inabilitação da pessoa jurídica em procedimento licitatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, art. 9º, III; Lei nº 14.133/2021, arts. 9º e 14, VI; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 35.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, bem como do apelo para negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA

N.º

5021034-94.2023.8.08.0048

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NEUROGRUPO – SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme minuciosamente relatado, trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (id. 6802407) que concedeu a segurança pleiteada por NEUROGRUPO - SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA, para anular o ato administrativo que inabilitou a empresa do Pregão Eletrônico nº 048/2023, por possuir em seu quadro societário um servidor público estadual.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar a legalidade do ato de inabilitação da empresa impetrante, ora apelada, com fundamento no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e no artigo 35 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Em outras palavras, a controvérsia reside em definir se a vedação à participação em licitação de empresa que possui servidor público como sócio se aplica de forma ampla e irrestrita, alcançando servidor vinculado a órgão diverso daquele responsável pelo certame e sem qualquer poder de influência sobre este.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

O cerne da questão exige a escorreita interpretação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 (vigente à época dos fatos), que dispõe:

Art. 9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

(...)

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

É de se notar que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, embora não aplicável diretamente ao certame em questão, manteve a mesma
ratio
da norma anterior, aprimorando a redação e delimitando o alcance da vedação, o que reforça a necessidade de uma interpretação finalística. Os artigos 9º e 14 da nova lei, este último em seu inciso VI, corrobora a tese de que o impedimento visa coibir o conflito de interesses concreto, veja-se:

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

(...)

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Art. 14.
Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

(...)

VI
- aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

O apelante defende uma interpretação literal e ampliativa do dispositivo da antiga lei, de modo que a mera condição de servidor público estadual, independentemente de seu órgão de lotação, seria suficiente para configurar o impedimento. Contudo, tal exegese, a meu ver, distancia-se da finalidade da norma e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a atuação administrativa.

A hermenêutica jurídica ensina que a interpretação da lei não deve se ater unicamente à sua literalidade, mas buscar, precipuamente, a sua finalidade (
mens legis
). A vedação em comento tem por escopo proteger os princípios basilares da Administração Pública, notadamente a moralidade e a isonomia, evitando que o agente público se valha de sua posição, de informações privilegiadas ou de sua influência para direcionar o resultado do certame em benefício próprio ou da empresa da qual faz parte.

Nesse diapasão, a restrição se justifica plenamente quando o servidor pertence aos quadros do órgão ou entidade que realiza a licitação, pois, nesse caso, a presunção de que possa influenciar o procedimento é razoável. Todavia, estender essa vedação de forma absoluta a qualquer servidor público, sem qualquer análise de sua vinculação funcional com o objeto licitado ou com a estrutura administrativa responsável pelo certame, afigura-se medida desproporcional e que restringe indevidamente a competitividade.

No caso concreto, é fato incontroverso que o sócio da empresa apelada, Sr. Walter José Fagundes Pereira, ocupa o cargo de Médico Legista da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP). O órgão contratante, por sua vez, é o Hospital Estadual Dr. Dório Silva, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

É manifesta a total ausência de liame funcional, hierárquico ou de qualquer outra natureza entre as atribuições de um médico legista da SESP e o processo de contratação de serviços de neurocirurgia pela SESA. Não há como vislumbrar, nem mesmo em tese, de que forma o referido servidor poderia se valer de sua função para obter informações privilegiadas ou exercer qualquer tipo de influência sobre a Pregoeira e a equipe de apoio do Hospital Dório Silva.

A interpretação que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico é a que restringe a vedação às hipóteses em que haja um nexo, direto ou indireto, entre as funções desempenhadas pelo servidor e o órgão contratante, de modo a existir um risco concreto ou potencial à lisura do procedimento.

No que tange ao argumento fundado no artigo 35 da Constituição Estadual, que veda ao servidor público "
participar, na qualidade de proprietário, sócio ou administrador, de empresa [...] que realize qualquer modalidade de contrato [...] com o Estado
", a r. sentença também aplicou a melhor interpretação. Trata-se de norma de natureza disciplinar, dirigida ao servidor, cuja violação, se configurada, deve ser apurada em processo administrativo próprio, podendo culminar na sanção de demissão. Não se trata, contudo, de uma norma de licitação que estabeleça, por si só, um critério objetivo de inabilitação da pessoa jurídica.

A inabilitação da impetrante, portanto, representou formalismo excessivo e aplicação desarrazoada da lei, em detrimento do princípio da competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa, sem que houvesse qualquer risco concreto aos princípios da moralidade e da isonomia. O ato coator, ao se pautar em interpretação literal e dissociada da realidade fática, violou o direito líquido e certo da empresa de participar do certame.

No que tange o requerimento para condenação do
apelante
em
litigância de má-fé,
não vislumbro que a conduta d
ele
amolda-se a qualquer uma das hipóteses descritas no artigo
80
do
Novo CPC
(correspondente ao artigo 17 do CPC/73)
, observando tão somente o exercício regular do direito de defesa, não se confundindo com deslealdade processua
l.

Pelo exposto, conheço d
a Remessa Necessária e do Recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e confirmar a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.